Tribunal: TJBA
Processo: 2000084-79.2025.8.05.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000084-79.2025.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: WERNER DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
.

INCLUSÃO DO
AGRAVANTE
EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO RDD.
REJEIÇÃO. JULGAMENTO PELO STJ DE PROCESSO PARADIGMA. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA.
NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DECISÃO
FUNDAMENTADA NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO
REEDUCANDO
E NA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA RESGUARDAR A SEGURANÇA PÚBLICA.
PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 52,

§§ 1º E 2º, DA LEP. NÃO ACOLHIMENTO..
SEGREGADO

MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
CONDENADO PELA PRÁTICA DE
LATROCÍNIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

E CORRUPÇÃO DE MENORES.

FALTA GRAVE POR PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL.

HISTÓRICO DE FUGAS E DE COMPORTAMENTO SUBVERSIVO EM AMBIENTE PRISIONAL.

ENVOLVIMENTO EM MOTIM.

REQUERIMENTO FEITO PELO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PRISIONAL
.
DECISÃO AMPARADA NO PODER ESPECIAL E GERAL DE CAUTELA.
ART. 52, § 1º DA LEP E ART. 3º, DO CPP C/C ART. 798, DO CPC.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO
E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

A despeito da alegada inconstitucionalidade em face da imposição de regras mais severas ao agravante, o posicionamento da jurisprudência majoritária é no sentido de que, por mais que produza considerável sofrimento ao reeducando a ele submetido, situa-se o RDD dentro do limite do que é razoável, não sendo desumano, nem desnecessariamente drástico, mas imprescindível em determinadas hipóteses,

quando insuficiente o regime fechado.

Não se tratando de sanção disciplinar, mas sim dE hipótese prevista no art. 552, § 1º, incisos I e II da LEP, se torna dispensável a instauração de Processo Administrativo Disciplinar ou realização de audiência judicial para oitiva do segregado, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do
decisum.

O STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a inclusão cautelar do preso em Regimento Disciplinar Diferenciado quando evidenciada a periculosidade concreta da conduta por ele praticada, a fim de garantir a ordem e a segurança do estabelecimento prisional.

In casu
,

o fundamento utilizado na decisão impugnada encontra-se escorado no posicionamento adotado pela Corte Superior, ao considerar imprescindível o deferimento do pleito de transferência do acusado a fim de manter a estabilidade e tranquilidade no ambiente prisional.

Há nos autos elementos concretos que justificam a manutenção do Agravante em Regime Disciplinar Diferenciado, pois se trata de membro do Comando Vermelho, que se encontrava em cumprimento de pena em regime fechado, após suspensão do regime semiaberto, em razão do cometimento de falta grave pela prática de ato previsto como crime doloso, no curso da execução penal. Além disso, ostenta o recorrente

duas condenações, sendo uma de 30 (trinta) anos de reclusão pela prática do crime de latrocínio nos autos da ação penal nº 0000116-86.2010.805.0051 e a outra de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores nos autos da ação penal nº 0000002-01.1011.1.05.8757, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Brasília, além de responder nos autos da ação penal nº 8001562-54.2024.805.0032 pelo crime de roubo majorado. Aliado a isso, pesquisa realizada nos autos da execução penal nº 0385306-26.2012.8.05.0001 informa que o reeducando possui histórico de fugas (incidentes nº 3374919 e 3374927) e responde por falta grave, fatos que evidenciam o seu mau comportamento durante o resgate das penas que lhe foram impostas. Desta feita, apresenta o Agravante perfil de alta periculosidade, sendo identificado como uma das lideranças negativas que estão insuflando a população carcerária e orquestrando os aludidos atos indisciplinados, sendo reincidente em tais práticas, consoante vasta documentação (Comunicações Internas - DOC. SEI Nº 00104428205, DOC. SEI Nº 00104428685, DOC. SEI Nº 00104421428).

Assim, considerando que a determinação de inclusão cautelar do paciente no RDD observou os ditames da Lei e foi devidamente justificada como meio eficaz de resguardar a segurança pública, não se identificando
error

in procedendo
ou
error in judicando
, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º

2000084-79. 2025
.805.00
32
, em que figura como Agravante
WESTERN DIAS DA SILVA
e, como Agravado,

o

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer do recurso para, no mérito, julgá-lo
DESPROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.